Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722967-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIOMAR ALIXANDRE DA SILVA AGRAVADO: ALEXANDRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por ILIOMAR ALIXANDRE DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, no cumprimento de sentença de no 0711634-02.2022.8.07.0004, proposta por ALEXANDRA DA SILVA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 196421564 da origem): “Conforme petição de ID. 189829304, cadastre-se a Defensoria Pública do Distrito Federal como representante do requerido. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta-bancária da parte devedora. O réu ao ID. 85476610 informa que o valor bloqueado é proveniente de serviços prestados como autônomo. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" Contudo, na impugnação apresentada, o réu não comprova que os valores são oriundos de ganhos como trabalhador autônomo. Os documentos juntados foram produzidos unilateralmente e não demonstram a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Neste contexto, não merece acolhida a impugnação à penhora apresentada. Colaciono julgados desta corte neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM DEPÓSITO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Na hipótese de penhora de valores em depósito, a prova da impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, incumbe ao executado, na forma do art. 854, § 3°, I, do CPC. 2. Não há provas nos autos de que os valores depositados na conta corrente do executado/agravado são, de fato, oriundos de sua atividade laboral. 3. À mingua de outros elementos probatórios, deve ser mantida a constrição anteriormente deferida, pois não há como reconhecer a impenhorabilidade defendida no juízo de origem. Precedentes. 4. Recurso provido. (Acórdão 1301977, 07242274620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA SALÁRIO. PENHORA ONLINE. COMPROVAÇÃO. 1. O bloqueio em conta é atividade ordinária na satisfação do crédito de um sujeito em face de outro que se recusa a adimplir voluntariamente a dívida reconhecida em título executivo. 2. A ausência de comprovação de que a constrição em conta corrente se deu exclusivamente sobre verbas salariais, impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1238364, 07265063920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação, mantendo o bloqueio de valores. Após a preclusão desta decisão, libere-se o valor em favor da autora mediante expedição de alvará eletrônico. Na sequência, intime-se o autor para que junte planilha atualizada de débitos, decotando os valores levantados. Após, à pesquisa de bens nos demais sistemas conveniados.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi efetivada a penhora, via BacenJud na modalidade repetitiva, da quantia de R$ 1.120,80 (mil cento e vinte reais e oitenta centavos) em conta do Banco Santander pertencente ao executado, ora agravante. Apresentada a impugnação à penhora, adveio a decisão recorrida, mantendo-se os valores constritos. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, afirma que é trabalhador autônomo (motorista); e que o valor bloqueado constitui salário decorrente da prestação de serviços, de modo que se trata de verba impenhorável, conforme dicção do art. 833, inciso IV, do CPC. Aduz que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção da sua família, composta por esposa e três filhos. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio da quantia bloqueada. Gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Nos autos principais, consta que foram realizadas tentativas de penhora de crédito pertencente ao executado nas instituições financeiras por meio do SisBajud na modalidade reiterada (ID.186977781). Não foram encontrados outros valores significativos em nenhuma oportunidade, à exceção dos valores constritos em 03.11.2023, decorrentes de transferência via PIX efetivada por “Transportadora du gelo”. Necessário destacar que, além de um depósito no importe de R$ 120,00 (cento e vinte reais) o valor bloqueado (R$ 1.120,80) foi o único recebido em contas bancárias do agravante entre 31.10.2023 e 31.11.2023 (ID. 189829332), o que reforça a alegação de que se trata de valor decorrente do exercício de sua atividade laboral. Outrossim, o pagamento foi realizado por empresa do ramo de transportes, mesmo ramo em que atual o agravante como motorista. Ressalto, por fim, que, à primeira vista, é inaplicável ao caso o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, uma vez que não constam nos autos o recebimento de outros valores além dos bloqueados na origem, os quais, pela pequena monta, não comportam constrição sob pena de prejuízo à subsistência do agravante e de sua família. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre o salário e os ganhos do trabalhador autônomo incide a proteção à impenhorabilidade, conforme definido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não importando a natureza da conta bancária em que se encontra depositado. 2. No caso, a constrição de valores ocorreu em conta de pessoa jurídica e os indícios são no sentido de que os respectivos créditos são oriundos da atividade empresarial, e não de atividade autônoma. 3. À falta de comprovação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta, não há como se acolher o pedido recursal de desbloqueio de valores. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1781576, 07338729020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO DE PARTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça à agravante. 4. A adesão ao programa de parcelamento do crédito constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. In casu, não merece prosperar o pedido de suspensão do curso do processo principal, uma vez que o parcelamento ocorreu apenas em relação à parte do débito exequendo, de maneira que parte da dívida fiscal encontra-se plenamente exigível. 5. Nos termos art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 6. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 7. No caso, a dívida não tem caráter alimentar e não há prova no sentido de que a penhora de parte dos ganhos do trabalho autônomo da agravante não prejudicaria sua subsistência, de modo que não deve haver a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais. 8. Restou demonstrado que o bloqueio judicial recaiu sobre os ganhos de trabalhador autônomo, de maneira que é devida a desconstituição da penhora na conta da agravante, em razão da impenhorabilidade da verba de caráter salarial. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a desconstituição da penhora do valor de R$ 606,10 (seiscentos e seis reais e dez centavos), constrito na conta de titularidade da agravante. (Acórdão 1842067, 07489303620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nesta senda, exsurge a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Já o perigo de dano decorre de eventual liberação dos valores bloqueados em favor do credor, impossibilitando ou dificultando eventual restituição se reconhecida a sua impenhorabilidade. Sublinho que a privação do agravante quanto aos valores utilizados para sua sobrevivência permite, com fundamento no princípio da dignidade humana, o deferimento de antecipação de tutela de natureza satisfativa no presente caso. Ante a essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a desbloqueio do valor de R$ 1.120,80 (mil cento e vinte reais e oitenta centavos) constrito na origem em favor do executado/agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2024 11:11:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora